Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-12.2012.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000941-12.2012.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSINALDO REBELO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO. SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO E ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ PREJUDICADOS.

1-
Trata-se de adequação do Acórdão de nº 166.789 aos Temas 810 do STF e 980 do STJ, na forma dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC;

2-
O art. 927, inciso I, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Prejudicial suscitada de ofício;

3-
A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora, considerando os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária e compensação da mora;

4-

O Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da ADI 6.321/PA, realizado em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização;

5-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

6-
No caso concreto, a parte autora não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo, portanto, alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

7-
Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência
do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC
;

8-
Em juízo de retratação, agravo interno conhecido. Prejudicial de inconstitucionalidade de ofício. sentença reformada. Recurso de apelação e adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em adequação do acórdão nº166.789, conhecer do agravo interno; suscitar a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 102, §2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99; e art. 927, I do CPC, para, considerando o julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condeno a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação e da adequação do julgado aos Temas 810/STF e 905/STJ. Tudo conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/01/2022 a 31/01/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação do

Acórdão de nº
166.789
(ID 7067802 - Pág. 1-6; 7067804 - Pág. 1-3)

aos temas
810 do STF e 905 do STJ,
conforme determinam os arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Na origem, trata-se de ação ordinária proposta contra o Estado do Pará, objetivando o pagamento de adicional de interiorização. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial, conforme sentença (ID 7067788 - Pág. 1-11). Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 7067790 - Pág. 1-7; 7067791 - Pág. 1-3). Prolatada decisão monocrática (ID 7067794 - Pág. 1-5; 7067796 - Pág. 1-3)

em que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença somente no tocante aos honorários advocatícios e modulando os consectários legais. Interposto Agravo Interno pelo Estado do Pará, julgado por meio do
acórdão de nº166.789
, que manteve a decisão agravada (ID 7067802 - Pág. 1-6; 7067804 - Pág. 1-3).

O Estado interpôs
Recurso Especial
e
Recurso Extraordinário
questionando a violação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, quanto à estipulação de juros de mora (ID 7067806 - Pág. 2-7; 7067830 - Pág. 1-10).

Determinado o sobrestamento do feito por conta da pendência de julgamento do RE 870.947/SE representativo da controvérsia (ID 7067833 - Pág. 1-3). Firmadas as teses acerca dos juros e da correção monetária, a
Presidência deste Tribunal encaminhou os autos a este órgão julgador (ID 7067835 - Pág. 1-4), para viabilizar o juízo de retratação, ante a divergência do julgado com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, Tema 810/STF (RE 870.957/SE), e do Superior Tribunal de Justiça, Tema 905 (RESP 1.495.146/MG).

Coube-me, o feito, por redistribuição (ID 7067836 - Pág. 1).

Despacho com encaminhamento dos autos ao NUGEP, devido à suspensão dos processos sobre adicional de interiorização (ID 7067836 - Pág. 4).

Informação da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais acerca do levantamento da suspensão dos feitos, que versem sobre adicional de interiorização, em trâmite nesta justiça estadual, considerando a existência de decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria; restando, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, restrito à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais (ID 7067837

- Pág. 1-2).

Certificada a conversão dos autos para o meio virtual e migração para o PJE (ID 7067837- Pág. 3; 7099533).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Prejudicial de Inconstitucionalidade – suscitada de ofício

A ocorrência do julgamento da ADI6321/PA modifica a ordem jurídica e dá azo ao reparo da decisão. É que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99; configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC, o qual estabelece que os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse passo, em que pese o retorno dos autos a este órgão julgador ter se dado para adequação às teses firmadas nos Temas 810/STF e 905/STJ sobre verbas consectárias, entendo imperativa a observância do julgamento pelo STF da ADI nº 6.321/PA, porquanto o acórdão em análise se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Desse modo, em juízo de retratação do
acórdão de nº166.789
,

suscito a presente prejudicial de inconstitucionalidade, nos termos que seguem.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora, considerando os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária, em que a parte autora, na condição de policial militar destacada para serviço no interior do Estado, afirma possuir o direito de receber o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Segundo a norma transcrita, o servidor militar em serviço no interior do Estado do Pará, teria direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Podendo, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.321/PA)

perante o Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada, em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, declarando a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento do julgado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação, o que vem de encontro ao até então decidido por esta Corte sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito dos Policiais Militares do Estado do Pará ao recebimento do adicional de interiorização.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, constato que o apelado não recebe o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA não o alcança.

Mostra-se evidente, portanto, a necessidade adequação do julgado, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora/apelada.

Nesse contexto, esvazia-se o interesse recursal, restando prejudicada, também, a análise do julgado em relação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Custas e honorários advocatícios

Cabe à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, embora
suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Quanto à verba honorária, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §8º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
, em adequação do acórdão nº166.789, conheço do agravo interno; suscito a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 102, §2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99; e art. 927, I do CPC, para, considerando o julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condeno a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação e da adequação do julgado aos Temas 810/STF e 905/STJ. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/02/2022